Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO AO SUSTENTO OU À SUBSISTÊNCIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora, oriundos de bloqueio via SISBAJUD. Os agravantes alegam que os valores bloqueados correspondem à verba salarial, sendo, portanto, impenhoráveis, e solicitam a reforma da decisão para determinar a liberação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, que os tornaria impenhoráveis; e (ii) estabelecer se houve comprovação do comprometimento da subsistência dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, salários e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).
4. A jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial desde que tal medida não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que não fora demonstrado pelos agravantes.4.1. Não houve demonstração de inadimplemento de despesas básicas relacionadas ao sustento em decorrência da penhora impugnada, o que afasta a alegação de comprometimento da subsistência digna.
5. Diante da ausência de comprovação da natureza alimentar da verba penhorada, não há razão para acolher a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada desde que não exista o comprometimento da dignidade do agravante e de sua família.
2. Diante da não comprovação do comprometimento do sustento ou da subsistência familiar, incabível a aplicação da regra de impenhorabilidade, devendo o bloqueio judicial ser mantido.